Tribunal: TJES
Processo: 0004577-24.2014.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO POPULAR – ART. 5º, INCISO LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI FEDERAL Nº. 4.717/65 - REMESSA NECESSÁRIA – ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - DANO AO ERÁRIO – MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

A ação popular, prevista no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, e regulada pela Lei Federal nº 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado (
lato sensu
) participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004577-24.2014.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: Larissa Faria Meleip

PARTE RE: ROBERTINO BATISTA DA SILVA e outros (6)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL – AÇÃO POPULAR – ART. 5º, INCISO LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
LEI FEDERAL Nº. 4.717/65
–
REMESSA NECESSÁRIA – ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - DANO AO ERÁRIO – MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO BINÔMIO ILEGALIDADE
–
LESIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

A ação popular, prevista no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, e regulada pela Lei Federal nº 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado (
lato sensu
) participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004577-24.2014.8.08.0069

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES

PARTES: LARISSA FARIA MELEIP, ROBERTINO BATISTA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de ação popular ajuizada por LARISSA FARIA MELEIP em face de ROBERTINO BATISTA DA SILVA, FRANCISCO ABRAHÃO NETO, ROBSON SEYR, CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO, CARLOS AMARAL, MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI – EPP e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, pretendendo a nulidade do ato que ensejou a adesão à “Ata de Registro de Preços” nº 052/2013, referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2013, em vista de supostas irregularidades na contratação de serviço de locação de infraestrutura física para eventos esportivos e de lazer pela Municipalidade.

Pela sentença de fls. 370/375v (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimados da sentença (fl. 376/376v), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Pois bem.

A ação popular, prevista no art. 5º, inc. LXXIII, da Constituição Federal, e regulada pela Lei Federal nº 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado
("lato sensu"
) participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

No caso vertente, a r. sentença submetida ao reexame necessário bem examinou as questões concernentes à
quaestio iuris
ao julgar improcedente a ação popular ante a ausência de comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, requisito imprescindível e elementar a dar azo ao acolhimento da presente ação popular e consequente condenação dos requeridos ao ressarcimento ao Erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes, à luz da doutrina e da jurisprudência.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada na r. sentença,
in verbis:

“(...)

Depreende-se dos autos que a autora popular busca com
a presente demanda ver decretada a nulidade do ato que ensejou a adesão à ata de registro de preços 052/2013
.

(...)

Observa-se dos autos que, ao receber a inicial, o juízo, liminarmente, deferiu a tutela de urgência pretendida, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da adesão à Ata de Registro de Preço nº 052/2013, nos seguintes termos:

(...)

Ocorre que, o TJES, ao analisar o agravo de instrumento tirado da referida decisão – em voto de relatoria do Eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, proveu o recurso e reformou o ato combatido:

(...)

E, conforme se depreende do bojo do voto, o D. Relator pontuou que o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.136/2008, na redação dada pela Lei nº 1.652/2013, autorizou o Poder Executivo Municipal a aderir as atas de registro de preços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e respectivas autarquias para “quaisquer compras que se fizerem necessárias”, pelo que, apesar da alusão expressa a “compras”, contida no art. 15, II, da Lei nº 8.666/93, “a lei municipal que estabelece a possibilidade de adesão a ata de registro de preços nas 'compras' não exclui a possibilidade de adesão também para as hipóteses de contratação de serviços:

(...)

Assim,
mesmo considerando todo o esforço da autora popular no sentido de ver nulificada a contratação, a improcedência do pedido é medida que se impõe
,

pois
a prova documental não revela a inobservância dos requisitos legais para a contratação por meio do sistema de registros de preços
, nem mesmo indicativos de lesão ao patrimônio público municipal em razão da celebração do contrato apontado nos autos.

Repisa-se que
não há comprovação de que os serviços não foram prestados ou que foram pagos por preço elevado, bem como não há notícias de irregularidades significativas no procedimento administrativo perpetrado pelo Município de Marataízes ao aderir à ata de registro de preços, pelo que não se vê configurada, na hipótese, a assim chamada lesividade ao patrimônio público (binômio ilegalidade-lesividade)
.

Acerca do ponto, vale rememorar que, no julgamento do
REsp 1.447.237 a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
ratificou o entendimento de que é
“imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes”
. Pontuou-se, também, que eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas não configura, por si só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio público, pois a responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada em detrimento do patrimônio público exige a comprovação e a quantificação do dano, nos termos do art. 14 da Lei 4.717/65, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público que usufruiu dos serviços contratados.

Com efeito,
não há como vingar o argumento de que estejamos diante de atos administrativos ilegais ou lesivos, razão pela qual, ante a ausência tanto da lesividade quanto da comprovação de conduta ilícita dos requeridos, o resultado indubitável é a rejeição da
actio popularis
. (...)” (Grifei).

Com efeito, há que se manter hígida a sentença, porquanto se harmoniza com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria em testilha.

Neste sentido, colaciono recente aresto deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO POPULAR.
PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS DE CONCURSO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
“A ação popular é um direito político do cidadão conferido pela Constituição Federal - no art. 5º, LXXIII - e regulado pela Lei 4.717/65, que possibilita a participação efetiva deste na proteção do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente.”
(REsp n. 1.761.406/RJ, DJe de 26/8/2021). 2.
A parte Requerente não logrou demonstrar que visava defender o patrimônio público de atos lesivos.

3.
A demandante deixou de comprovar a ilegalidade e a lesividade aos bens tutelados pela Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
, ao passo que o Requerido demonstrou que atendeu às regras do Edital inaugural, que previa que não haveria correção de todas as provas discursivas, mas somente dos candidatos habilitados em etapa anterior do certame.

4.
Sentença de improcedência confirmada em Remessa Necessária
.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 0014309-96.2016.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13.06.2023). (g.n.)

Ademais, dada a inexistência de recurso voluntário, o reconhecimento do
decisum
ora apreciado é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 17/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões